Tribunal: TJDFT
Processo: 0746870-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0746870-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAQUIM GOMES DOS ANJOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA DF DESPACHO Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo com base no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Tendo em vista o que disciplina o artigo 1.021, §2o do CPC, intime-se pessoalmente os interessados para que, querendo, respondam a este recurso. Notifique-se a autoridade coatora, para, querendo, apresentar manifestação (Lei 12.016/09). Após, voltem-me conclusos para análise do recurso. Brasília, 3 de novembro de 2020 17:27:18. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator